Tribunal: STF
Processo: HC 245717
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que indeferiu o pleito cautelar no Habeas Corpus 941.229/TO, assim fundamentada:



    Trata-se de habeas corpus ajuizado em nome de LUCAS PEREIRA AZEVEDO, condenado à pena de 8 anos e 6 meses de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 515 dias-multa, pela prática dos crimes tipificados nos arts. 2º da Lei n. 12.850/2013 e 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.



    Aponta-se como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, que negou provimento ao recurso de Apelação n. 0009937-70.2020.8.27.2729/TO.



    Requer-se, em liminar e no mérito, a concessão da ordem para, confirmando a medida, absolver a paciente do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, com fundamento no art. 386, II, do CPP, tornando definitiva a liminar concedida. Por fim, caso não seja conhecido o pedido de habeas corpus, que então seja a ordem concedida de ofício, nos termos do artigo 192 do RISTF, diante da demonstração da flagrante ilegalidade (CRFB/88, art. 5º, LXVIII; CPP, art. 654, § 2º) - fl. 10.



    É o relatório.



    O deferimento de liminar em habeas corpus é medida de caráter excepcional, cabível apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante, demonstrada de plano.



    No caso, após uma primeira análise dos autos, observa-se que a pretensão relativa à absolvição não se compatibiliza com os requisitos do fumus boni iuris ou periculum in mora, indispensáveis à concessão da medida de urgência requerida.



    Antes de qualquer pronunciamento sobre a temática, mostram-se necessárias as informações da autoridade apontada como coatora e o parecer do Ministério Público Federal.



    Indefiro o pedido liminar.



    Solicitem-se informações, sobretudo a respeito de eventual interposição de recurso especial e acerca da atual situação do paciente, a serem prestadas, preferencialmente, pela Central do Processo Eletrônico – CPE do STJ.



    Tão logo juntadas, dê-se vista ao Ministério Público Federal (doc. 3).



    Ao final, busca-se:



    [...] seja deferido, em favor do paciente, o pedido de medida liminar, para, até final julgamento desta ação de “habeas corpus”, para absolver a paciente do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, com fundamento no art. 386, II, do CPP.



     Ao final e no Mérito, seja CONCEDIDA Ordem de Habeas Corpus, confirmando a medida, para absolver a paciente do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, com fundamento no art. 386, II, do CPP., tornando definitiva a liminar concedida.



    Por fim, caso não seja conhecido o pedido de habeas corpus, que então seja a ordem concedida de ofício, nos termos do artigo 192 do RISTF, diante da demonstração da flagrante ilegalidade (CRFB/88, art. 5º, LXVIII; CPP, art. 654, §2.º). (Doc. 1, p. 8).



    É o relatório. Decido.



    Incide, na espécie, a Súmula 691/STF, pois “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691/STF. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de writ impetrado contra decisão de relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, indefere a liminar. Precedentes.



    II – A relativização do entendimento sumulado só é admitida por este Tribunal em casos de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que não se verifica na espécie.



    III – Agravo regimental a que se nega provimento (HC 231.238 AgR/SP, da minha relatoria, DJe 14/9/2023).



    HABEAS CORPUS CONTRA INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DE PEDIDO DE LIMINAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE.



    1. Não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus impetrado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em Habeas Corpus requerido a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância (Súmula 691).



    2. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal.



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 228.508 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/6/2023).



    Finalmente, consigno não haver nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado.



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 4 de setembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator